Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-62.2020.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-62.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO - CPF: 020.964.281-57 (APELANTE), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (ADVOGADO), JACIR ZAMINHAN - CPF: 393.620.601-59 (APELADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN - CPF: 012.717.651-95 (APELADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (APELADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA –NULIDADE DA SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUIZO “AD QUEM” – EFEITO DEVOLUTIVO – NULIDADE REJEITADA, COM APRECIAÇÃ DA QUESTÃO - CHEQUE PRESCRITO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS REJEITADOS -RECURSO PROVIDO.

“Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.030.818/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizado em desfavor de
JACIR ZAMIHAN, MICHAEL DOS PASSOS ZMIHAN E JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS,
que julgou improcedente a ação e acolheu os Embargos Monitórios. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Explica o apelante que se trata de ação monitória distribuída em 22 de abril de 2.020, fundada em cheque prescrito que circulou e desvinculou do negócio jurídico originário; que circulou por endosso, movida pelo portador dos cheques, terceiro de boa-fé, contra os emitentes dos cheques e o credor originário.

Aduz o apelante que o apelado Jacir defendeu a origem ilícita do crédito,
“pois em tese o credor originário teria infringido o art. 34, incisos III e IV, da Lei 8.906/1994 e por isso pugnou pela aplicação do art. 3o da MP no. 2.172- 32/2001, para inverter a seu favor o ônus da prova.”.

Já o apelado Michael declarou que somente emprestou a folha de cheque para Valdomiro.

Nesse cenário, defende que
“Incumbia aos réus/apelados JACIR e MICHAEL acostarem aos autos algum começo de prova das suas alegações, a exemplo da necessária qualificação e endereço do Valdomiro Dias Santos; do necessário comprovante de contraordem às cártulas de cheque; dos indispensáveis Boletins de Ocorrências; do disponível Certificado de Registro de Veículos (CRV) da caminhonete supostamente entregue ao Valdomiro Dias Santos e recuperada no mês que antecedeu a confecção das defesas; da indispensável notificação ao advogado constituído por procuração na ação anulatória ambiental; do necessário protocolo da representação junto à OAB para apurar a suposta infração disciplinar alegada.”.

Adiante, assevera que contra o despacho saneador, apresentou Embargos de Declaração, pugnando pela apreciação da tese de intempestividade dos Embargos à Monitória, contudo, o recurso nunca foi julgado.

Que foi demonstrado através da juntada de precedentes nos autos que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o questionamento acerca da
causa debendi
dos títulos cobrados na monitória apenas quando não são colocados em circulação, o que não é o caso dos autos.

Também aponta que no id. 66335967 juntou sentença que julgou procedente a ação monitória, proferida no processo no 1000701-27.2020.8.11.0109 que tramita em Marcelândia/MT, onde o autor da presente ação monitória também figura como parte autora e cobra dois cheques prescritos que recebeu em pagamento do réu/apelado JOSEMIR, relacionado ao mesmo negócio jurídico em que recebeu os cheques cobrados na presente ação monitória, conforme o CONTRATO DE COMPRA E VENDA e DAÇÃO EM PAGAMENTO; a sentença foi confirmado, por unanimidade pelo TJ/MT.

Defende que os réus, Jacir e Michael, nos Embargos à Ação Monitória, limitaram-se a fazer meras alegações inverossímeis, desacompanhadas de qualquer começo de prova, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provas suas alegações.

Após o resumo dos fatos, suscita
preliminarmente
a nulidade da sentença, pois, proferida na pendência de julgamento dos Embargos de Declaração; quanto a tese de intempestividade, explica que os réus Jacir e Michael foram citados por oficial de justiça, aportando a certidão nos autos no dia 11 de maio de 2020; iniciado o prazo no dia 12 de maio, encerrou-se no dia 1o/06, contudo, os Embargos à Monitória só foi apresentado no dia 02/06, ou seja, fora do prazo.

Esclarece que mesmo após novos Embargos, quando da prolação da sentença, o juiz se manteve silente quanto a intempestividade.

Ainda defende sentença
exta petita,
ao argumento de que a sentença declarou ter havido “desacordo comercial” apto a ensejar a “sustação dos cheques”, contudo, nenhuma dessas teses é objeto de discussão nos autos. Os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos.

No mérito, suscita as seguintes teses: que a investigação da
causa debendi
só é permitida quando não há circulação; que a sentença presumiu que houve captação indevida pelo advogado Josemir e por este motivo entendeu que os cheques cobrados na monitória não são devidos, bem como presumiu a má-fé do autor para submetê-lo às exceções oponíveis ao credor originário, contudo, não há qualquer artigo de lei ou jurisprudência que reputam indevidos os honorários ao advogado que eventualmente tenha infringido o art. 34, incisos III e IV, da Lei 8.906/1994.

Também que: que a ação não versa sobre práticas usurárias, para fins de aplicação do art. 3o., MP n°. 2.172-32/2001, invertendo o ônus da prova para acolher os embargos à ação monitória (IDs. 32975545 e 32975552) que foram apresentados pelos réus/apelados JACIR e MICHAEL sem qualquer começo de prova; que a sentença está embasada em argumentos que não existem, que é o fato do réu Josemir ter alegado que é sócio da irmã do apelante e que o negócio da venda do carro teria se dado de forma verbal, pois, tal alegação foi retirada dos autos; que Jair e Michael apresentaram Embargos à Monitória diferentes e foi julgado como única defesa.

Defende ainda a total desarmonia da sentença com a jurisprudência do STJ e TJ/MT, também dissociada das provas dos autos. E, em que pese o apelado Jair alegar captação ilícita de clientela em momento algum apresentou representação junto à OAB contra o advogado contratado.

No que tange ao apelado Josemir, aponta que apesar de ele ser réu e codevedor dos cheques perante o apelante, não está obrigado a se utilizar da má-fé para não cumprir a obrigação de pagarem o que devem.

Que a declaração apresentada por Célio, que é quem teria comprovado o veículo do apelado Josemir, se trata de um erro material, quando afirma que comprou em 2.017, mas, na verdade de seu em 2.016, o que é compreensível eis que a declaração foi elaborada cerca de 5 anos depois da negociação.

Nas razões do pedido de reforma, resume da seguinte forma:

a)

Da impossibilidade de questionamento acerca da causa debendi dos títulos que se desvincularam do negócio jurídico que lhes deram causa e circularam por endosso.

b)

Da impossibilidade dos réus emitentes dos cheques oporem contra o autor da ação monitória, as exceções fundadas nas relações pessoais, oponíveis apenas contra o credor originário.

b)

c)

Da impossibilidade de aplicar o art. 3o da MP no. 2.172- 32/2001, para inverter o ônus da prova na ação monitória que não versa sobre práticas usurárias.

d)

Os réus/apelados JACIR e MICHAEL não se desincumbiram de produzir provas suficientes quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II do art. 373 do CPC).

e)

Da inexistência de utilização de meio ilícito para aquisição dos cheques, qual seja, a captação ilícita de clientela por advogado.

f)

Da presunção da boa-fé do endossatário na posse dos cheques.

Ao final, reformada a sentença para acolher as preliminares de intempestividade dos Embargos à Monitória e sentença extra petita, julgando-se a ação, nos termos do §3o., do artigo 1.013 do CPC, para julgar totalmente procedente a monitória e improcedentes os Embargos à Monitória.

Contrarrazões pela rejeição das preliminares e, no mérito, desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO)

Sem delongas, pois, incontroverso que o Recuso de Embargos de Declaração opostos pela parte, ora apelante, no id. 146046306, no ano de 2.020, apesar de contrarrazoado (id. 146046328) e relatado na sentença, não foi objeto de apreciação.

Todavia, nos termos do artigo 1.013, §1o., do CPC, nada impende que na apelação seja sanado a omissão, não havendo, portanto, que falar em nulidade da sentença.

Mencionado artigo disciplina que:

“Art. 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1o. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.”

Aliás, ora o apelante pede a nulidade da sentença, ora a apreciação da questão. Desta feita, não havendo impedimento legal e a luz da celeridade processual e em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
passo à apreciação.

Defende nos Embargos mencionado, intempestividade dos Embargos à Monitória; da impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita; e retificação de uma informação trazida equivocadamente na inicial.

Quanto a intempestividade, é certo que estou certificada a tempestividade dos Embargos à Monitória, conforme se vê no id. 33181919. A contagem do prazo se iniciou no dia 12/05/2.020, contudo, houve suspensão dos prazos processuais, nos dias 13, 25, 26 e 27 de maio de 2.020, conforme portarias 12/2020 e 19/20- DF. O prazo se findaria aos 05/06/2020 e os Embargos foram opostos no dia 02.
Tempestivo, portanto.

No que tange a impugnação ao pedido de justiça gratuita, conheço a ausência de interesse de agir, pois, foi indeferido os benefícios aos apelados.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, contudo, com fulcro no artigo 1.013, §1o., do CPC,
reconheço a omissão nos autos e aprecio o pedido, nos termos alhures mencionados.

VOTO – PRELIMINAR

(SENTENÇA
EXTRA PETITA)

A apreciação da preliminar se confunde com as teses meritórias, razão pela qual postergo sua análise.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizado em desfavor de JACIR ZAMIHAN, MICHAEL DOS PASSOS ZMIHAN E JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS, que julgou improcedente a ação e acolheu os Embargos Monitórios. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em face de JACIR ZAMIHAN, MICHAEL DOS PASSOS ZMIHAN E JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS, sustentando, em síntese, ser credor dos requeridos no valor de R$ 93.863,64 (noventa e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) representados pelos cheques descritos na inicial. Requereu a procedência da ação constituindo o título executivo judicial prosseguindo a execução até o efetivo pagamento do crédito.

Argumenta o Autor ser credor dos requeridos, referente a negócio de compra-e-venda de veículo mediante pagamento de parte do valor com cheques no montante de R$60.000,00, sendo R$20.000,00 de um título emitido sacado contra o Banco Sicredi em data de 23/09/2016, emitido por MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN, endossado em favor de Arnaldo da Silva Ferreira e 4 (quatro) cártulas no valor de R$10.000,00 sacadas contra o Banco Bradesco S/A de emissão de JACIR ZAMINHAN, endossados em nome do autor, Heitor Bruno Moreira Camargo.

O apelado JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS não apresentou embargos monitórios e não levantou teses de defesa, pois reconheceu os fatos.

Já o apelado JACIR ZAMINHAM, assevera que nunca teve relação jurídica com o apelante ou mesmo com Josemir, não tendo emitido cheque em favor dele, não sabendo informar a causa do mesmo. Que foi procurado por Valdomiro Dias Santos para resolver um problema de multa ambiental, contudo, não foi confeccionado contrato de honorários ou qualquer documento semelhante; que não sabe quem era o advogado da causa, pois, Valdomiro apesar de não ser advogado, confiou exclusivamente na palavra dele como intermediador; que tomou conhecimento quem figura como advogada na ação federal é a irmã do apelante; que não é verdadeira a tese de que teria ligado para confirmar a respeito do cheque; que nada impede, em sede de embargos, iniciar a discussão a respeito da
causa debendi
, momento em que a investigação sobre o origem do débito ganha relevância.

Já MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN, defende que embora exista endosso em branco, não há como garantir que assinatura constante no cheque realmente foi realizado pelo Sr. Arnaldo da Silva Ferreira; que não foi comprovada a autenticidade do endosso; que emprestou uma folha de cheque ao Sr. Valdomiro Dias Santos, entregando-a em branco, portanto, não emprestou ao seu pai.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença a ser apreciada, que passo a transcrever:

“1. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Pretende o Autor, HEITOR BRUNO, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento do valor de R$ 93.863,64 (noventa e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), consistente nos cheques prescritos encartado nos autos.

A pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

Inicialmente, é cediço que a Lei do Cheque – Lei n° 7.357/85 em seu artigo 15 e 21 confere ao autor a possibilidade de exigir o adimplemento pelo emitente ou pelo endossante, sendo esse, também, o entendimento jurisprudencial:

(...)

.Em regra, quanto à origem do título, o cheque prescrito satisfaz ao requisito da prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme artigo 700 do CPC/2015, bem como quanto à desnecessidade da menção ao negócio jurídico subjacente à emissão do cheque.

Nesse sentido é a Súmula 531 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

Ademais, o fato de ter ocorrido à prescrição na cártula não retiraria do endossado o direito de requerer judicialmente, em sede de ação monitória, a cobrança dos valores inerentes.

Visa a ação monitória, na verdade, transformar em título executivo um documento escrito que tenha por finalidade demonstrar o débito de alguém, e os documentos trazidos pelo autor/embargado sem dúvida alguma tem todos os requisitos para que sejam transformados em título executivo. No entanto, para que se possa transformar em título executivo, um documento escrito onde se afigura o débito de alguém para com outrem, deve ser primordialmente, um documento que não fora pago, que não fora resgatado, que aquele débito ainda exista.

Os requeridos JACIR ZAMIHAN e MICHAEL DOS PASSOS ZAMIHAN, nos embargos monitórios apresentados, informou que os cheques foram entregues a um senhor de nome Valdomiro com o fim de pagar advogado que seria intermediado por ele. Além dos cheques, teria sido entregue uma camionete ao Sr. Valdomiro, que, em seguida, teria desaparecido com o bem e o título de crédito.

No bojo dos embargos à monitória, os requeridos JACIR e MICHAEL alegaram, ainda, a ocorrência de aparente agenciamento/angariação de causas e nulidade do título apresentado, que, de acordo com o disposto no art. 34, incisos III e IV, da Lei 8.906/1994, constitui prática ilícita.

Conforme se verifica, os réus adentraram à causa debendi.

É imperioso destacar que a causa debendi não é requisito da petição inicial da ação monitória, mas o embargante, ao opor seus embargos, pode levantá-la como matéria de defesa, momento em que a investigação da causa que originou a emissão do cheque virá à tona.

Nesse sentido é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Da detida análise dos autos, percebe-se que a narrativa exposta pela defesa dos réus JACIR e MICHAEL é coerente com as demais provas dos autos.

Os réus originais da presente demanda eram, além de JACIR e MICHAEL, o Sr. JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS, aqueles emitentes do cheque prescrito e esse endossante do título ao autor. Contudo, JOSEMIR, injustificadamente, transmutou seu polo na demanda e passou a defender a causa proposta por HEITOR BRUNO, a partir do chamamento do feito à ordem.

Ressalta-se que os documentos encaminhados pelo DETRAN/MT evidenciam que o veículo objeto de negociação entre o autor e o réu Josemir, negociação da qual teria decorrido o pagamento nos cheques assinados pelos réus JACIR e MICHAEL, nunca chegou a pertencer ao suposto comprador.

Ademais, a data informada no documento assinado pelo Sr. Célio Polidorio para declarar que por contrato verbal no ano de 2017 não encontra respaldo nos registros do DETRAN. Isso porque no ano de 2017 o veículo Toyota em questão já era propriedade da Sra. Sônia Maria Marini. Soma-se a isso o fato de que, inicialmente, o autor e JOSEMIR alegaram veementemente que o negócio jurídico de compra e venda do veículo foi realizado de forma verbal. Entretanto, inesperadamente, após 11 (onze) meses de trâmite processual, o autor fez juntar Contrato de Compra e Venda e Dação em Pagamento, celebrado entre ele e o réu JOSEMIR, em que negociam o veículo Toyota. Em sua manifestação de juntada do aludido contrato, o autor menciona que somente na data de 03/03/2021 teria tido acesso ao documento, que foi juntado nesse dia aos autos de no 1000701-27.2020.8.11.0109, processado na Comarca de Marcelândia/MT.

Verifica-se que o mencionado processo no 1000701-27.2020.8.11.0109, de Marcelândia/MT, trata a respeito de ação monitória em que restam como parte autora HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO e como partes ré Antônio Carlos Borin e JOSEMIR MARTIS DOS SANTOS, em que se cobra valores decorrentes de dois cheques prescritos, que, também, teriam sido utilizados para o pagamento do veículo Toyota.

Nos autos de Marcelândia/MT, há a mesma forma de atuação do réu JOSEMIR, que, no decorrer do processo, muda de polo e passa a defender a demanda do autor. Nos mencionados autos, o réu Antônio Borin alega efetuou contrato de serviços advocatícios com Josemir, mas que, em razão de quebra de confiança cliente advogado, teria revogado a procuração outorgada e sustado os cheques entregues. O argumento de HEITOR BRUNO, tanto nos presentes autos quanto no referido processo em trâmite em Marcelândia, é de que recebeu os títulos de crédito como terceiro de boa-fé, que não pode ser atingido por eventual nulidade ou irregularidade na negociação que deu origem ao pagamento.

O princípio da boa fé objetiva é um dos principais pilares das relações contratuais. De acordo com este princípio, as partes que contratam entre si têm um dever recíproco de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se da prática de qualquer ato que possa esgotar as expectativas contratuais da outra parte.

Nesse contexto, a irregularidade da causa debendi é apta a retirar o dever de pagamento do cheque prescrito, por utilização de meio ilícito para aquisição dos cheques, qual seja, a captação ilícita de clientela por advogado, nesse sentido é o entendimento do STJ acima colacionado.

Desta feita, vislumbro demonstrado o desacordo comercial apto a ensejar a sustação dos cheques em questão e, consequentemente, a improcedência do pedido do autor. Ademais, no que tange ao endosso, verifica-se que o terceiro, HEITOR BRUNO, não pode ser considerado de boa-fé, e, portanto, não se submete às exceções oponíveis ao credor nominativo das cártulas.”.

Em se tratando de ação monitória fundada em cheque prescrito é assente o entendimento segundo o qual é desnecessária a demonstração da causa de emissão pelo autor, contudo, ao devedor é reservada a possibilidade de discutir a causa subjacente, atribuindo-lhe o ônus da comprovar a existência do débito.

Reconheço no caso que houve a circulação das cártulas de crédito emitidas e, neste caso, filio-me a corrente jurisprudencial mais recente no sentido de que a livre circulação do cheque torna inoponível exceções pessoais que envolvam a
causa debendi,
em razão do princípio da autonomia e abstração dos títulos.

Esse é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
em caso de circulação
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 182/STJ. INAPLICABILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ
. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. CIRCULAÇÃO.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO DO STJ. SÚMULA N. 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Não houve análise, na origem, da ausência de intimação da parte acionada para se manifestar sobre documento novo juntado pela autora da monitória.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. Para reconhecer a necessidade da prova oral, na presente ação, seria necessário revolvimento de fatos e provas.

5. A subsistência de fundamento não refutado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula n. 283/STF.

6. No caso, não houve impugnação do fundamento do acórdão recorrido, concernente à circulação da cambial, impossibilitando a discussão da causa debendi.

7. "Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

8. Agravo interno a que se dá provimento para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.030.818/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. FACTORING. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS OU DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.

2. Ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem" (arts. 8o, II, e 17, § 1o, da Lei 7.357/85), fato não registrado no acórdão recorrido.

3. Não há, ademais, registros de que a alegada invalidação do negócio jurídico subjacente tenha se dado antes da circulação do título de crédito nem tampouco de que o terceiro adquirente tenha tomado ciência prévia do alegado vício do título.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

No caso, pegando “um gancho” no julgado acima, também no caso, não consta a indicação no cheque “não a ordem”, se pretendesse o emitente se precaver da circulação; ademais, ao contrário do que consta na sentença, não houve sustação de cheque por desacordo comercial, mas, devolução por insuficiência de fundos, assim como não houve tese de desacordo comercial, razão pela qual acertada a tese do apelante quanto requer o reconhecimento da sentença
extra petita
no ponto.

Sob outro aspecto, ainda que se admita a possibilidade de discutir a causa subjacente ao devedor, é dele o ônus de comprovar a existência do débito, o que não existiu.

Ressalto que nos Embargos de Declaração foi afastada a menção a inversão do ônus da prova previsto no artigo o art. 3o da MP no. 2.172- 32/2001, por se tratar de erro material (id.

146046366 - Pág. 2).

No que diz respeito a alegada captação de clientes e que gerou a inexistência da dívida, tem-se que o apelado Jacir, alegou e nada provou, inclusive nomeando o título na peça dos Embargos à Monitória como “
DA APARENTE
PRÁTICA DE AGENCIAMENTE/ANGARIAÇÃO DE CAUSAS E NULIDADE DO TÍTULO APRESENTADO”;

também, sem qualquer fundamentação, a sentença reconheceu a inexistência do dever de pagamento do cheque prescrito, por utilização de meio ilícito para aquisição dos cheques, qual seja, a captação ilícita de clientela por advogado.

Ora, para reconhecimento de eventual captação de clientes, deve haver a ampla instrução, a ser apurada em ação própria junto ao órgão da classe, não bastando apenas a menção a título de defesa.

Se não bastasse a captação de clientes por terceiros prevista no Código de Ética da OAB não se presta à invalidação do negócio jurídico firmado entre as partes, sob pena de se privilegiar a própria torpeza da parte, que se utilizou dos serviços, obteve sucesso e depois vir alegar inexistência do débito, em face da captação de clientes.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“Recurso Inominado – Cobrança de honorários advocatícios – Contratação demonstrada satisfatoriamente, havida após nomeação da parte autora para defender interesses da ré em outra ação – Valores efetivamente devidos –Eventual impedimento à captação de clientela de clientes atendidos pela Defensoria que não afasta a obrigatoriedade de remuneração pelos serviços prestados - Recurso a que se nega provimento, mantida a decisão por seus próprios fundamentos” (TJ-SP - RI: 10169757420188260576 SP 1016975-74.2018.8.26.0576, Relator: Marcelo Eduardo de Souza, Data de Julgamento: 25/11/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 25/11/2020)

Eventual infração disciplinar, referente a forma de captação de clientes, deve ser apurada em ação própria, junto ao órgão de classe, sendo que, nem mesmo é capaz de invalidar a procuração outorgada, a inviabilizar a tramitação de processo, que dirá o direito de o advogado receber.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - REALIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Inexistindo indícios de que a procuração constante nos autos não é válida e, tendo em vista que a captação de clientes
constitui ilícito administrativo
, não há como reconhecer a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC - Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 10000221115538001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DECONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESERÇÃO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - PROCURAÇÃO VÁLIDA - RATIFICAÇÃO DO MANDATO PELA PARTE AUTORA - INFRAÇÃO ADMISTRATIVA PELO CAÚSIDICO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA PELO ÓRGÃO DE CLASSE - OAB - SENTENÇA CASSADA. Tratando o recurso sobre a gratuidade de justiça, a parte está dispensada do recolhimento de custas, razão pela qual não prospera a preliminar de deserção. Comprovada a hipossuficiência financeira, é devida a concessão da gratuidade de justiça. Colacionada procuração aos autos e tendo a parte autora corroborado a assinatura no instrumento de mandato, para ajuizamento da ação, inexiste irregularidade a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.
Eventual infração disciplinar, referente a forma de captação de clientes, deve ser apurada em ação própria, junto ao órgão de classe, sendo que não invalida a procuração outorgada, a inviabilizar a tramitação do feito.”
(TJ-MG - AC: 10000210904595001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Nesse cenário, ainda que admitida a discussão nos autos acerca da captação de clientes, nenhuma prova a respeito foi produzida, o que é inadmissível.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS - REVOGAÇÃO DE PODERES - DIREITO POTESTATIVO -
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTE - NÃO COMPROVADA -
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DEVER JURÍDICO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. - É direito potestativo do mandante revogar os poderes conferidos a seus procuradores a qualquer tempo - Nestes casos, os patronos fazem jus apenas à remuneração do trabalho até então desempenhado e na medida da sua atuação - Incumbe a quem alega - parte autora - comprovar a prática de ato ilícito, neste caso a captação ilícita de cliente, de modo a justificar o acolhimento do pedido indenizatório - A constituição de novos advogados resulta na revogação tácita do mandato anterior, independentemente da prévia notificação dos antigos procuradores -
Ausente a comprovação da prática de qualquer ato ilícito, seja pela cliente, seja pelos novos patronos, deve ser afastado o pleito indenizatório pretendido
- Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MG - AC: 10000220582118001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) destaquei

Sob outro norte, o apelado Michael alega que emprestou uma folha de cheque ao Sr. Valdomiro Dias Santos, entregando-a em branco, ainda que fosse verdadeira a história, é assente o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento do cheque é do emitente, mesmo emprestado à terceiro.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NEGÓCIO JURÍDICO – CONFIGURADO – EMITENTE QUE É RESPONSÁVEL POR CHEQUES EMPRESTADOS A TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO – NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 7a C. Cível - 0002787-69.2016.8.16.0147 - Rio Branco do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 30.04.2021)

Quanto a alegação de eventual irregularidade no endosso em branco, tem-se que
“O portador do cheque endossado em branco possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação executiva, presumida a regularidade do endosso, cabendo ao interessado o ônus de provar a alegação de irregularidade oposta ao direito reclamado pela parte autora.”
(TJ-MG - AC: 10515160051824001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019); prova esta não produzida pelo apelado, sendo presumida a regularidade do endosso.

Se não bastasse, a questão da regularidade do negócio entre Josemir e o apelante foi objeto de sentença em outro processo n.

1000701-27.2020.811.0109, inclusive confirmada pelo TJ/MT, que reconheceu a relação negocial entre eles envolvendo o pagamento do veículo com cheques, que também é objeto do presente; assim, apesar da matéria fática não fazer coisa julgada, em observância a princípio da segurança jurídica e afim de evitar decisões conflitantes, a magistrada sentenciante deveria ter levado em consideração o resultado da sentença, que é anterior ao julgamento desta ação, já que a prova em sentido contrário é extremamente frágil.

Explico. Baseia-se a sentença na circunstância de que Josemir, conforme consta dos registros do DETRAN, nunca foi proprietário do veículo; que Célio declarou que o contrato verbal foi realizado em 2.017, quando o apelante e Josemir alegam que foi em 2.016; que, apesar do apelante alegar que o contrato com Josemir foi verbal, inesperadamente após 11 meses, foi juntado contrato.

Ocorre que o fato de o carro ter sido transferido diretamente do apelante para Célio, não desacredita a circunstancia de que a posse e propriedade se encontrava com Josemir, inclusive nesse sentido é a declaração de Célio juntada nos autos.

Também, o fato de a declaração mencionar o ano de 2.017, quando na verdade, a alegação é de 2.016, não desmerece a tese, pois, se trata de erro material e compreensível vez que produzida cerca de cinco anos após a realização no negócio.

A questão da menção de contrato verbal foi esclarecida nos Embargos de Declaração, muito tempo antes do julgamento do processo, no sentido de que o advogado presumiu que se tratou de contratação verbal, o que também não muda em nada eis que o contrato de compra e venda do veículo entre Josemir e Heitor já existia na ação mencionada n. 1000701-27.2020.811.0109.

Por fim, a menção de que o apelado Josemir tenha mudado de lado no polo da ação não prospera, pois, a parte não é obrigada agir contrária as suas convicções.

Por derradeiro, mas, não menos importante é o fato de que não há, registros de que a alegada nova negociação entre o terceiro Valdomiro e o apelado Jacir, envolvendo um veículo, tenha se dado antes da circulação do título de crédito nem tampouco de que o apelante tenha tomado ciência prévia do alegado vício do título, para fins de convencimento para afastar a boa-fé.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para
rejeitar
os Embargos à Monitória, aplicando-se o §8o., do artigo 702 do CPC
(“Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.”
)

Condeno os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do autor/apelante que arbitro em 20% sobre do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022